Tribunal: STF
Processo: Rcl 71738
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado do Amapá em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8), nos autos do Processo nº 0000782-18.2023.5.08.0207, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC nº 16/DF. 



    O Estado do Amapá narra que a autoridade reclamada imputou-lhe a responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas à Maria Helena Silva De Castro, em decorrência de “um contrato de gestão no qual ficou pactuado que compete à organização social Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH – contratar outros prestadores de serviço e fiscalizar a regularidade trabalhista e previdenciária dessas empresas”(e-Doc 1, p. 2) 



    Afirma que no julgamento da ADC nº 16 “ficou estabelecido ser incabível a condenação automática da Administração pública em responsabilidade subsidiária com base em suposição de culpa in vigilando” (e-Doc 1, p. 2).



    Com base nesse contexto, defende que autoridade reclamada violou a eficácia do aludido paradigma, uma vez que se utilizou de fundamentação genérica, “sem apontar, efetivamente, uma atitude direcionada do poder público (ação ou omissão) voltado a causar prejuízo aos terceiros que executaram os serviços” (e-Doc 1, p. 5).



    Sustenta que, ao decidir pela responsabilidade subsidiária do ora reclamante sem a necessária comprovação de sua culpa, a autoridade reclamada “afastou as regras do Contrato de Gestão, negou vigência ao art. 71 da Lei 8.666/93” (e-Doc 1, p. 5).



     Pondera que “a Administração amapaense não é a única entidade responsável pela fiscalização e cobrança da idoneidade fiscal e trabalhista das empresas. Há também vários órgãos federais e até entidades autônomas que realizam essa fiscalização, tais como o MPT, os Sindicatos, o MTE, a Receita Federal etc” (e-Doc 1, p. 5). 



    Requer o deferimento da liminar para que seja “determinado o sobrestamento local do processo em referência até o julgamento do mérito desta Rcl”. No mérito, pretende “seja julgada procedente esta Reclamação para cassar a decisão proferida no processo em referência”. 



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo trecho da fundamentação expendida no ato reclamado:



    “Na exordial, afirma a reclamante que foi contratada pela primeira reclamada em 13/04/2022, para exercer a função de copeira hospitalar, sendo dispensada sem justa causa em 30/12/2022, recebendo como maior remuneração a importância de R$2.006,96. Postulou o pagamento de verbas rescisórias, salários retidos, horas extras e multas dos artigos 467 e 477 da CLT. Conforme contracheques, ID db0662e, laborava na Unidade Estadual de Internação.



    Compulsando os autos verifica-se que foi celebrado contrato de gestão n.º 03/2022 entre o Estado do Amapá e a 3ª Reclamada, Organização Social Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH, ID d756e0e, para gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços de saúde da Unidade de Pronto Atendimento - Porte I, 24h, ‘Zona Sul de Macapá’. Ademais, fora firmado Contrato nº 015/2022 (ID 6f9a96b) entre a IBGH (2ª Reclamada) e a Primordial (3ª Reclamada), que possui como objeto a contratação emergencial de empresa especializada no fornecimento de profissionais médicos equipe multidisciplinar para atuarem em sessenta e sete leitos clínicos junto à unidade estadual de internação - Zonal Sul de Macapá-Ap. 



    Ademais, conforme se verifica nos documentos trazidos aos autos, pela terceira e quarta reclamadas, a terceira reclamada fora contratada pelo Estado do Amapá e terceirizou seus serviços por meio da contratação da segunda reclamada, que, por sua vez, subcontratou a primeira reclamada para prestação dos serviços na Unidade Estadual de Internação da Zona Sul, local de trabalho da demandante, na função de copeira hospitalar, restando demonstrado que o recorrente se beneficiou dos serviços prestados pela demandante. Assim, caberia, a ele, então, demonstrar que houve fiscalização efetiva da prestadora, ônus do qual não se desincumbiu, haja vista que não há nos autos documentos que comprovem a efetiva fiscalização .



     In casu, o recorrente não apresentou qualquer documento que comprovasse, por exemplo, o controle de pagamento de salário, recolhimento fundiário e previdenciário, bem como do pagamento de verbas rescisórias daqueles empregados que, eventualmente, encerrassem o contrato de trabalho. 



     (...)



    Ressalto ainda que, consoante a Súmula nº 331, VI, do C. TST, ‘a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral’. 



    Destarte, diante do contexto probatório constante dos autos, nego provimento ao recurso o Estado do Amapá para manter a decisão recorrida, que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Ente Público pelas verbas trabalhistas devidas pela primeira reclamada. Nada a reformar” (e-Doc 5, p. 3-6).



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015) e de juntar o inteiro teor do ato reclamado.



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC), ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC, art. 292, §3º).



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que oficie àquela Corte sobre a decisão nesta reclamação.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente